Tribunal: STF
Processo: RMS 40532
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raimundo de Albuquerque Gomes e outro interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no RMS 72.160, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que desproveu recurso manejado em ação mandamental contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).



    Segundo narram, foram constituídos advogados para representar, judicialmente, Ademar Sousa Veloso, bem como para acompanhar a ação penal n. 0801174-73.2021.8.14.0401, em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.



    Informam que, “solicitaram autorização judicial para interceptação dos aparelhos apreendidos e o acesso a degravação de todas conversas contidas em mensagens de aplicativos dos celulares aprendidos na operação policial, com identificação de IMEIS n. 35311409160388 e n. 357106092909799/357107092909797, referente as datas dos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021, pelo menos, dois dias, antes da prisão do acusado”.



    Sustentam, contudo, que, em violação ao contraditório e à ampla defesa, não tiveram, até o momento, qualquer acesso a arquivos de interceptação interceptação telefônica contantes nos autos, uma vez que não existe autorização judicial que ampare tal medida, tampou há decreto de cautelar de interceptação telefônica.



    Alegam que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso interposo (RMS 72.160) e ao afirmar a legalidade dos atos impugnados, sob o fundamento de que haveria livre acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas constantes dos autos, desconsiderou a validade da certidão de 30.1.2023 “lavrada pelo Diretor da Secretaria da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, detentora de fé pública e presunção de veracidade, que não existe no processo de origem, decisão judicial autorizativa de interceptação telefônica, sendo portanto, impossível existir medida cautelar de interceptação telefônica com arquivos de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos nos autos ‘.



    Requerem, ao final:



    [...] seja o presente recurso ordinário seja conhecido e provido, a fim de CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO e conceder a segurança impetrada na origem, em favor dos advogados, reconhecendo desde já, a anulação do processo a partir da decisão do recebimento da denúncia em relação ao acusado Ademar Sousa Veloso e de todos os atos processuais praticados posteriormente, para autorizar a medida cautelar de inteceptação telefônica e degravação de todas conversas contidas em mensagens de aplicativos dos celulares aprendidos na operação policial, referente as datas dos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021, pelo menos, dois dias, antes da prisão do acusado, por cerceamento ao direito de ampla defesa e ao contraditório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O presente recurso não comporta conhecimento (RISTF, art. 21. § 1º). 



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 72.160, o qual, por sua vez, foi manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, prolatado no MS 0814062-16.2021.8.14.0000. 



    O acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática, negou provimento ao agravo interno (eDoc 58) e não conheceu dos embargos subsequentes (eDoc 75). O ato está assim ementado:



 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em mandado de segurança, no qual se pleiteava a degravação de mensagens de aplicativo e o acesso a todo conteúdo probatório constante nos autos. 



    2. Os recorrentes alegam que não há medida cautelar de interceptação telefônica nos autos e que a Defesa não tem acesso aos arquivos de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos. 



    3. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido ao fundamento de que os recorrentes tem acesso a toda a prova constante dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se há direito líquido e certo dos recorrentes ao acesso às provas, especificamente à degravação de mensagens constantes dos aparelhos de telefone apreendidos .



    III. Razões de decidir 



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o indeferimento do pedido, indicando que os recorrentes têm acesso a todos os elementos de prova constantes nos autos. 



    6. A via eleita é imprópria para o exame aprofundado dos autos, não havendo comprovação documental de ofensa a direito líquido e certo dos recorrentes. 



    7. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída para a impetração de mandado de segurança. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não  provido. Tese de julgamento: A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ,  AgRg no RMS n. 72.742/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato 



    (STJ, RMS 72.160, Sexta Turma, Rel. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe 11.6.2025).



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    Na hipótese dos autos, contudo, o recurso ordinário apresentado busca desconstituir acórdão proferido pelo STJ, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, alínea “b”, que apreciou o RMS 72.160, interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida pelo TJPA. Não se trata, pois, de decisão proferida em única instância por Tribunal Superior, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o feito. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.2018)



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança (RISTF, art. 21. § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente